Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714322-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA DA ROCHA BALIZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV. Ipsis litteris: Compulsando os autos, observa-se que precatório acostados aos autos (Id 227681280) foi expedido em 09.12.2013, data em que a Lei n. 6.618/2020 ainda não vigia. Desse modo, não há que se falar em aplicação retroativa, na medida em que os efeitos do referido texto normativo não incidiam sobre as relações jurídicas existentes. Portanto, o requerimento atinente à expedição de Requisição de Pequeno Valor em substituição ao precatório encontra impedimento, pois inexiste fundamento jurídico para que a requisição de pagamento em comento seja recalculada tomando por premissa entendimento normativo e jurisprudência posterior à expedição do documento. Sem prejuízo, consigne-se que o precatório foi expedido em nome de GILMARA GEHIR DA ROCHA BALIZA e a documentação presente nos autos não permite determinar se a postulante é herdeira da titular do crédito. Assim, considerando o cenário ora retratado, INDEFIRO o requerimento exposto na inicial. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Custas pela demandante. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora concedo. (...) Após a interposição do recurso e petições da parte agravante na origem, o juízo decidiu modificar sua decisão anterior, e deferir o requerimento da parte: À Secretaria, para que retifique a classe processual para "Cumprimento de Sentença". Das derradeiras movimentações processuais, notadamente dos termos da Decisão de Id236982299, tem-se por suficientemente esclarecida a qualidade de credora de Sheila da Rocha Baliza, a qual constitui a mesma credora do Precatório expedido nos autos n. 0023293-25.2003.8.07.0001 (processo físico), haja vista que a então credoraGilmara Gehir da Rocha Baliza teve seu prenome retificado de modo a passar a constarSheila da Rocha Baliza. Verifica-se, outrossim, que a parte exequente objetiva o cancelamento do Precatório com a expedição de RPV limitada a 10 (dez) salários mínimos. Ante os novos elementos colacionados aos autos, de modo a tornar esclarecidas as dúvidas que outrora levaram ao indeferimento do pedido, nesta oportunidade, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente. Assim, oficie-se ao Juízo da COORPRE solicitando o cancelamento do Precatório expedido no Id227681280. Feito, expeça-se RPV, limitada ao importe de 10 (dez) salários-mínimos em benefício da credoraSheila da Rocha Baliza. Após, intime-se o Distrito Federal para que comprove o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de bloqueio do importe via SISBAJUD. Comunique-se o teor da presente decisão nos Autos de Agravo de Instrumento n. 0714322-41.2025.8.07.0000. Por fim, satisfeito o pagamento do crédito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Confiro à presente Decisão FORÇA DE OFÍCIO. (...) Considerando tais fatos, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a manutenção de seu interesse recursal, considerando a possível perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator